Tribunal: TJSP
Processo: 1017698-84.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público em rodovia. Animal morto na pista que, pelo inopinada situação para o condutor do caminhão da apelada, gerou correspondentes impacto e danos. Omissão da apelante. Responsabilidade objetiva. Inexistência de causas de exclusão do nexo causal. Dano material fixado com base em orçamento de menor valor. Honorários advocaticios justificadamente

Ementa:
Responsabilidade civil. Concessionária de serviço público em rodovia. Animal morto na pista que, pelo inopinada situação para o condutor do caminhão da apelada, gerou correspondentes impacto e danos. Omissão da apelante. Responsabilidade objetiva. Inexistência de causas de exclusão do nexo causal. Dano material fixado com base em orçamento de menor valor. Honorários advocaticios justificadamente fixados. Desacolhimento ao alegado por meio da apelação. Sentença, assim, mantida, por sinal, também, pelos respectivos fundamento. Recurso, portanto, improvido.